Tribunal: TJDFT
Processo: 0705521-92.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL, CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. CAESB. DANOS DECORRENTES DE OBRAS DE MANUTENÇÃO DE REDE HIDRÁULICA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DEFERIMENTO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ARTIGO 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FATO DA ADMINISTRAÇÃO, DANO E NEXO CAUSAL. ELEMENTOS CARACTERIZADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS EXCLUDENTES DA RESPONSABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação estabelecida entre a concessionária fornecedora de serviço de água e coleta de esgoto e o usuário do serviço é de consumo, incidindo, portanto, o Código de Defesa do Consumidor.
2. Às concessionárias de serviço público, como é o caso da CAESB, aplica-se a teoria do risco administrativo, consubstanciada na responsabilidade objetiva, por força do § 6o do artigo 37 da Constituição Federal.
3. Demonstrada a ocorrência do dano injusto acompanhado do nexo causal entre o dano e o comportamento dos agentes públicos, surge o dever de compensação pelos danos materiais suportados pela vítima.
4. Apelação cível conhecida e não provida.